Tribunal: TJPA
Processo: 0003298-83.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003298-83.2019.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCO GILSON GOMES DA COSTA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003298-83.2019.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCO GILSON GOMES DA COSTA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SILVIA ELOISA BECHARA SODRE - PA5787-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO PROLONGADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FRANCISCO GILSON GOMES DA COSTA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente o pedido formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. O autor adquiriu veículo usado do réu, com promessa de quitação do financiamento e transferência do bem ao seu nome, obrigações essas não cumpridas. Em decorrência do inadimplemento, o juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (R$ 10.954,80) e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00. O réu recorreu, alegando nulidade da sentença e ausência de ilicitude ensejadora de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: definir se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos caracteriza julgamento extra petita; estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais em razão do inadimplemento contratual; determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos encontra amparo no art. 499 do CPC e no art. 247 do Código Civil, sendo admissível quando inviável a tutela específica ou o resultado prático equivalente, não configurando julgamento extra petita.

4. O descumprimento reiterado e prolongado do contrato, aliado à frustração de legítima expectativa do comprador, à permanência do bem sob ônus fiduciário e à impossibilidade de regularização da titularidade, configura ato ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à finalidade compensatória e punitiva da indenização. Na hipótese, a quantia de R$ 7.000,00 mostra-se excessiva diante das peculiaridades do caso, justificando a redução para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível de ofício pelo juiz quando constatada a inviabilidade prática da tutela específica, não configurando julgamento extra petita.

2. O inadimplemento contratual reiterado e prolongado, com frustração do objeto principal do contrato, enseja a responsabilização civil por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade do dano e a conduta do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 499; CC, arts. 186, 247 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004575-41.2023.8.26.0127, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 22.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO GIL-SON GOMES DA COSTA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Mo-rais ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA.

Narra o autor que, em 06/06/2014, adquiriu diretamente do requerido um veículo usado da marca FORD Fiesta Flex, placa NSR 3073, ano 2011/2011, cor preta, pelo valor total de R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais), tendo pago R$ 12.080,00 como entrada e o restante em 19 parcelas de R$ 560,00, sendo a quitação finalizada em 05/11/2015.

Ocorre que o veículo em questão estava financiado junto ao Banco do Brasil S/A, e o requerido teria se comprometido a quitar integralmente o financiamento e a proceder, às suas expensas, com a transferência da titularidade do bem para o nome do autor em 06/11/2015. Contudo, apesar da quitação feita pelo autor, o compromisso assumido pelo réu não foi cumprido, permanecendo o veículo registrado em nome do requerido até a presente data.

Relata o autor que o réu não apenas descumpriu o acordo inicial, como também renegociou a dívida do financiamento junto ao Banco do Brasil por três vezes distintas, sem, contudo, efetuar a integralidade dos pagamentos pactuados, sempre descumprindo os novos termos. Mesmo diante de pressões, registro de boletim de ocorrência e tentativa de auxílio financeiro, inclusive com empréstimo de valores pelo autor ao réu para quitação de parcelas, o requerido permaneceu inadimplente e resistente à regularização da situação.

Diante da ausência de solução amigável, e considerando os transtornos psicológicos, limitações ao uso pleno do veículo, impossibilidade de venda, risco de ação de busca e apreensão, e humilhações vividas, o autor requereu a condenação do requerido à quitação imediata do financiamento junto ao Banco do Brasil e à transferência do veículo para seu nome, além da indenização por danos morais no valor de R$ 23.080,00 e materiais no valor de R$ 270,00.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa arguindo, em suma, a anão aplicação do Código de Defesa do Consumidora por não se tratar de relação de consumo e que a pretensão estava prescrita, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil Brasileiro. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10700462, pg. 37 – ID 10700463, pg. 6) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e R$ 10.954,80 referente à conversão em perdas e danos. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, restando suspensa a cobrança em razão da gratuidade judiciária concedida ao réu.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 10700463, pg. 14-23). Nas razões recursais, alegou que a sentença é nula, pois a obrigação de fazer não restou impossível de ser cumprida e, dessa forma, não caberia a conversão em perdas e danos. Aduziu, também, que é indevida a indenização por danos morais porque não cometeu ato ilícito, apenas não cumpriu o acordo firmado por questões alheias a sua vontade. Dessa forma, requereu a reforma da sentença de piso e a improcedência do pedido do autor.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na qual rechaçou os argumentos do apelante e pugnou pela manutenção da decisão guerreada.

É o breve relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de julgamento
extra petita
em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, à manutenção da conversão da obrigação de fazer (quitar o financiamento e transferir o veículo) em perdas e danos e à subsistência da condenação por danos morais.

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando a decisão combatida, entendo que a sentença está de acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil, pois decidiu dentro dos limites da causa de pedir e do pedido de tutela específica (quitação do financiamento e transferência do veículo ao nome do autor), apenas empregando técnica legal de efetivação quando constatada, no caso concreto, a inviabilidade prática da tutela específica, que, friso, arrasta-se por anos, a despeito de sucessivas renegociações inadimplidas pelo réu.

Com efeito, é possível a conversão da obrigação em perdas e danos nos casos previstos no art. 499 do CPC, que assim disciplina:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Do mesmo modo, o art. 247 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.

Logo, resta claro que o juízo a quo não incorreu em julgamento
extra petita
, eis que existe a previsão legal acerca da conversão de ofício pelo juiz quando incide a hipótese prevista.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Prestação de serviços - Contratação de pacote de viagem com data flexível - Empresa que recusou as datas indicadas pelos consumidores sem, contudo, apresentar alternativa nos termos contratados - Condenação da requerida em primeiro grau a emitir os vouchers de viagens em até três meses. 1. Sentença que converteu a obrigação em perdas e danos, caso não haja o cumprimento pela ré no prazo estipulado - Ausência de julgamento extra petita - Conversão que pode ser declarada pelo magistrado de ofício. 2 . Danos morais configurados - Autores que viram frustradas as expectativas de férias em razão de conduta abusiva da fornecedora do serviço. 3. Fixação de astreinte - Possibilidade - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004575-41 .2023.8.26.0127 Carapicuíba, Relator.: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 22/02/2024)

Condenar, mais uma vez, o réu à mesmíssima obrigação de fazer que não vem cumprindo há anos seria inócuo. A solução adotada pelo juízo singular — converter a obrigação de fazer em perdas e danos — alinha-se ao art. 499 do CPC e ao art. 247 do CCB, garantindo efetividade e evitando a perpetuação do inadimplemento.

Os autos consignam, ainda, o montante atualizado do débito perante a instituição financeira (R$ 10.954,80), de modo que a condenação do réu a indenizar esse valor permite ao autor quitar o financiamento, alcançando o resultado prático possível e põe fim à pendência criada pela mora prolongada do vendedor.

Dessa forma, entendo que não merece acolhimento a alegação do apelante.

No tocante à condenação por danos morais, entendo que merece ser mantido o entendimento do juízo de origem.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do referido diploma estabelece que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

A conduta do réu, ao descumprir reiteradamente o contrato, com criação de falsas expectativas com sucessivas renegociações não honradas, manutenção do bem sob ônus fiduciário e obstáculo à regular transferência, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque o autor cumpriu integralmente a sua prestação e, desde 2015, convive com o risco objetivo de medidas constritivas sobre o veículo em razão do inadimplemento do apelante, além da impossibilidade de dispor do bem e dos transtornos para obtenção de documentos perante o DETRAN/PA.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, avaliando os fatos apresentados, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável.

Isto posto, deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
REJEITAR a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença de R$ 7.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidos, no mais, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025